Tribunal: TJSP
Processo: 4000965-19.2013.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação monitória - Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex firmado em abril de 17/06/2011 - Procedência dos embargos monitórios - Contrarrazões arguindo preliminar de violação ao princípio da dialeticidade - Rejeição - Reconhecimento de que o contrato aqui objetado está englobado na ação de prestação de contas pretérita - Descabimento - Conforme decisões

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação monitória - Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex firmado em abril de 17/06/2011 - Procedência dos embargos monitórios - Contrarrazões arguindo preliminar de violação ao princípio da dialeticidade - Rejeição - Reconhecimento de que o contrato aqui objetado está englobado na ação de prestação de contas pretérita - Descabimento - Conforme decisões pretéritas em agravo de instrumento e apelação daquela ação, os objetos das ações são distintos e teriam julgamentos próprios - Recursos utilizados por pessoa jurídica como fomento financeiro para desenvolvimento de suas atividades, cujo desiderato é o lucro - Descaracterização como destinatária final - Relação de consumo não caracterizada - Inaplicabilidade do CDC na exegese da teoria finalista que informa o art. 2o da Lei número 8.078/1990 - Apresentação do contrato e do extrato de conta vinculada com indicação dos encargos remuneratórios e moratórios que provam o saldo devedor da operação indicada na petição inicial - Regularidade - STJ, Súmula 147 - Presença dos requisitos do art. 700, I, § 2o, I, do NCPC - Abusividade dos juros remuneratórios não demonstrada - Improcedência dos embargos monitórios, com inversão do decaimento, e constituição de título executivo judicial - Sentença substituída - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786032
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4000965-19.2013.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, são apelados REMARCON COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE AR
CONDICIONADO LTDA, MARIA APARECIDA MUSTAFA NUNES TIAGO e
NELSON RUFINO OSORIO TIAGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4000965-19.2013.8.26.0562 -Voto no 15268 - DRG/LMCP/LSN/FC/GC/GR
2
Apelação no 4000965-19.2013.8.26.0562 (2)
Apelante (s): Banco do Brasil S/A
Apelado (a, s): Remarcon Comércio e Manutenção de Ar Condicionado Ltda.,
Nelson Rufino Osorio Tiago e Maria Apareida Mustafa Nunes Tiago
Comarca: Santos 8a Vara Cível
Juiz (a) 1o Grau: Dario Gayoso Júnior
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 15268
CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação monitória - Contrato
de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex firmado em
abril de 17/06/2011 - Procedência dos embargos monitórios
- Contrarrazões arguindo preliminar de violação ao
princípio da dialeticidade - Rejeição - Reconhecimento de
que o contrato aqui objetado está englobado na ação de
prestação de contas pretérita - Descabimento - Conforme
decisões pretéritas em agravo de instrumento e apelação
daquela ação, os objetos das ações são distintos e teriam
julgamentos próprios - Recursos utilizados por pessoa
jurídica como fomento financeiro para desenvolvimento de
suas
atividades,
cujo
desiderato
é
o
lucro
-
Descaracterização como destinatária final - Relação de
consumo não caracterizada - Inaplicabilidade do CDC na
exegese da teoria finalista que informa o art. 2o da Lei
número 8.078/1990 - Apresentação do contrato e do extrato
de
conta
vinculada
com
indicação
dos
encargos
remuneratórios e moratórios que provam o saldo devedor da
operação indicada na petição inicial - Regularidade - STJ,
Súmula 147 - Presença dos requisitos do art. 700, I, § 2o, I,
do NCPC - Abusividade dos juros remuneratórios não
demonstrada - Improcedência dos embargos monitórios,
com inversão do decaimento, e constituição de título
executivo judicial - Sentença substituída - Recurso
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 17/03/2020 (fls. 674/676), e decisão que rejeitou embargos de
declaração (fls. 712/713), de relatório adotado, que julgou procedentes os embargos
monitórios “por reconhecer que o crédito aqui perseguido já está embutido na ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4000965-19.2013.8.26.0562 -Voto no 15268 - DRG/LMCP/LSN/FC/GC/GR
3
de prestação de contas que tinha por objeto a conta corrente em que foi liberado o
crédito de R$ 47.000,00 no dia 17 de junho de 2011. Fica extinto o processo com
fundamento no artigo 487 inciso I, do Código de Processo Civil”, carreando os
consectários sucumbenciais ao Banco e arbitrando honorários advocatícios de R$
3.000,00.
O banco apela (fls. 717/733) alegando, em síntese, que a ação
de prestação de contas tinha por objeto o contrato de conta corrente 6424-6, agência
3587-4, o que não significa que o credor não possa cobrar a operação de crédito
inadimplida, somente por ter sido disponibilizada naquela conta; que o saldo positivo
de R$ 15.032,74 na conta corrente 6424-6, apurado na ação de exigir contas, decorre
de operação de crédito, contrato no 358.702.564, no valor de R$ 47.000,00,
contratado para cobertura de saldo negativo, contrato esse inadimplido pelos
apelados; e, que o saldo final apurado na ação de exigir contas não comprova
quitação do contrato. Discorre sobre a regularidade do instrumento creditício que
aparelha a ação monitória, instruído com demonstrativo do débito atualizado até a
data da propositura da ação, sendo inequívoca a existência da dívida no valor
apurado. Defende a não incidência do Código de Defesa do Consumidor e o não
cabimento de inversão do ônus da prova. Pede provimento do recurso para reforma
da sentença.
Contrarrazões
a
fls.
741/755,
com
preliminares
de
insuficiência do preparo e dialeticidade recursal quanto aos argumentos de não
incidência do CDC e cabimento de inversão do ônus da prova, pois alheios ao
decidido pela sentença, pugnando pela manutenção do decidido porque o valor
perseguido na monitória foi objeto de condenação na ação de prestação de contas,
devendo ser majorados os honorários recursais para 20% sobre o valor da causa.
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 28/05/2020, é tempestiva com preparo (fls. 734/736) complementado a
fls. 779/780 em cumprimento a fls. 771/772.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4000965-19.2013.8.26.0562 -Voto no 15268 - DRG/LMCP/LSN/FC/GC/GR
4
Rejeito a preliminar arguida pelos réus/embargados, ora
apelados, no sentido de violação ao princípio da dialeticidade.
O autor/embargado sucumbiu da sentença, tendo recorrido
com vistas a obter provimento integral do seu pedido inicial, articulando as razões
dessa sua pretensão. Restou cumprida a regra constante no artigo 1.010, II e III, do
Código de Processo Civil de 2015, não havendo qualquer óbice ao conhecimento do
recurso.
O processo desta ação monitória foi redistribuído para o juízo
em que se processa a ação de prestação de conta, processo s no
0011509-71.2012.8.26.0562, conforme acórdão proferido a fls. 264/268, objetivando
reunião a evitar decisões conflitantes.
Nada obstante, nos autos do agravo de instrumento de no
2202317-94.2016.8.26.0000, tirado daquela ação, reconhecido foi que as ações
seriam analisadas nas esferas correspondentes, consoante teor e ementa a seguir
colacionadas: “(...) Porém não pode isto ter o condão de gerar a extinção de outras
ações propostas pelo Réu, até porque, pelo que se extrai dos dados inseridos no
próprio petitório da Autora (pág. 667/668 destes), as ações decorrem de contratos
que ainda estavam em vigor entre as partes e em relação a estes deve ser observado
o trâmite de cada ação proposta e o que restar decidido naqueles autos, pois a ação
de prestação de contas não tem o mesmo objeto das ações monitórias, conforme
inclusive se extrai de um daqueles autos (págs. 677/682 destes) (...)”.
“Agravo de instrumento. Ação de exigir contas. 2a fase. Decisão
agravada que determinou a realização de prova pericial e o
recolhimento dos honorários periciais pela Autora. Insurgência
desta. Acolhimento. Autora que concordou com as contas
apresentadas pelo Réu. Contas que devem ser homologadas.
Desnecessidade de realização de perícia. Outras questões que não
são objeto da ação de prestação de contas, de modo que deverão
ser tratadas nas ações correspondentes. Recurso parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4000965-19.2013.8.26.0562 -Voto no 15268 - DRG/LMCP/LSN/FC/GC/GR
5
provido”. (Agravo de Instrumento 2202317-94.2016.8.26.0000;
Relator (a): João Pazine Neto; Órgão Julgador: 37a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 06/12/2016)
Esse o entendimento adotado no apelo daquela ação:
“Prestação de contas. Segunda fase. Sentença que homologou os
cálculos apresentados pelo Réu, diante de concordância da
Autora. Insurgência da Autora agora, para que sejam englobados
na homologação os contratos encadeados na conta corrente,
quitados ou não. Contratos que já são objeto de insurgência por
meio de ação monitória. Questões que não são pertinentes à ação
de prestação de contas, de modo que deverão ser tratadas nas
ações correspondentes. Observância ao julgado no AI no 2202317-
94.2016.8.26.0000. Recurso não provido”. (Apelação Cível
0011509-71.2012.8.26.0562; Relator (a): João Pazine Neto;
Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 06/02/2018)
Deste modo, não há como concluir que o débito cobrado via
ação monitória pelo inadimplemento do “Contrato de Abertura de Crédito BB Giro
Empresa Flex” no 358.702.564, firmado em 17/06/2011 (fls. 06/21), no valor de R$
50.000,00, havendo prova de disponibilização do referido limite da seguinte forma:
R$ 47.000,00 em 17/06/2011; R$ 3.000,00 em 13/07/2011; R$ 2.083,33 em
31/08/2011; e, R$ 406,75 em 28/12/2011 (fls. 25), esteja abarcado pelas contas
prestadas na ação 0011509-71.2012.8.26.0562, destacado que o crédito do mútuo não
contou com débito na movimentação bancária da prestação de contas, obstando se
tenha por pago.
No mais, nos termos da Súmula 297 do C. STJ “O Código de
Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”, desde que
caracterizada relação de consumo na contratação, situação jurídica que não resulta
configurada em relação aos embargantes, que tomaram capital de terceiros para
insumo financeiro no fomento de suas atividades, cujo desiderato societário é o lucro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4000965-19.2013.8.26.0562 -Voto no 15268 - DRG/LMCP/LSN/FC/GC/GR
6
obstando enquadramento na figura de consumidor a teor da teoria finalista que
informa o CDC, Lei número 8.078/1990, artigo 2o.
Nesse sentido:
“Havendo a outorga do dinheiro ou do crédito para que o devedor o
utilize como destinatário final, há relação de consumo que enseja a
aplicação dos dispositivos do CDC. Caso o devedor tome o dinheiro ou
crédito emprestado do banco para repassá-lo não será destinatário final
e portanto não há de falar em relação de consumo”. (Código de Defesa
do Consumidor - José Carlos de Oliveira - 2a Ed. - Editora de Direito -
pg. 38).
No mesmo sentido a lição de Luiz Antônio Rizzatto Nunes:
“O CDC não regula situações nas quais, apesar de se poder identificar
um 'destinatário final', o produto ou serviço é entregue com a finalidade
específica de servir de 'bem de produção' para outro produto ou serviço e
via de regra não está colocado no mercado de consumo, mas como de
produção; o consumidor comum não o adquire” (Comentários ao Código
de Defesa do Consumidor, Ed. Saraiva, pg. 87).
As partes firmaram o citado “Contrato de Abertura de Crédito
BB Giro Empresa Flex” no 358.702.564 em 17/06/2011 (fls. 06/21), no valor de R$
50.000,00, havendo prova de disponibilização do referido limite da seguinte forma:
R$ 47.000,00 em 17/06/2011; R$ 3.000,00 em 13/07/2011; R$ 2.083,33 em
31/08/2011; e, R$ 406,75 em 28/12/2011 (fls. 25).
O contrato apresentado (fls. 06/21) e o extrato de conta
vinculada (fls. 25/29) são meios idôneos de prova e representam o crédito da
instituição financeira, pois contidas todas as informações acerca dos juros
remuneratórios e moratórios previstos, bem como as datas de utilização do capital
emprestado.
A propósito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4000965-19.2013.8.26.0562 -Voto no 15268 - DRG/LMCP/LSN/FC/GC/GR
7
“Súmula 247 do C. STJ: O contrato de abertura de crédito em conta-
corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui
documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.”
Resultam presentes os requisitos do art. 700, I, do CPC/2015,
que assim dispõe:
“A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com
base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de
exigir do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro”.
Não há demonstração de abusividade da taxa de juros
remuneratórios da normalidade, em percentuais variáveis de 1,8800% a 1,9600% (fls.
27), lembrado que o sistema financeiro nacional opera a taxas livres, sem qualquer
tabelamento ou vinculação, constituindo as várias taxas de mercado meras amostras
de outros integrantes do segmento.
Nessa quadra, satisfeitos os requisitos legais e contratuais, e
provado o saldo devedor da operação, exigível tornou-se o débito constituído.
Do contexto, os embargos à monitória seguem julgados
improcedentes, e constituído título executivo judicial no valor indicado na petição
inicial, de R$ 21.498,90, corrigido monetariamente pela tabela de débitos judiciais do
TJSP a partir do ajuizamento da ação, e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês
a partir da citação, invertidos o ônus do decaimento a cargo dos embargantes,
conforme sentença.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador
não está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça
estabelece que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4000965-19.2013.8.26.0562 -Voto no 15268 - DRG/LMCP/LSN/FC/GC/GR
8
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a
referência ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido
debatida a apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ
13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)